Tribunal: STF
Processo: RE 1375680
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947-SE, REFERENTE À APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494-97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960-2009. 



    I - O Poder Judiciário do Brasil é estruturado de forma idealmente piramidal, segundo a qual as manifestações dos graus inferiores são reexaminadas em grau superior, sendo facultado às partes, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição, se socorrer de todos órgãos jurisdicionais, na forma da lei, até atingir o ápice dessa estrutura, no qual, em matéria de debate sobre matéria constitucional, se encontra o Supremo Tribunal Federal. 



    II - Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC. 



    III - Juízo de retratação exercido, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. O recorrente requer que os índices utilizados para a correção monetária e juros moratórios estejam de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960./09.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



     



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



     



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Por fim, pontuo que a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF .



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator